Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. omissão. OBSCURIDADE. VÍCIOS SANADOS.
1. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando aos honorários fixados anteriormente.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e obscuridade apontadas, sem efeitos infringentes.